Tribunal: TJDFT
Processo: 0743129-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743129-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVERSON GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BV FINANCEIRA - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que o agravado suspenda os descontos na folha de pagamento do agravante, ou que desconte somente o valor incontroverso. O agravante informa que celebrou com o agravado contrato de empréstimo consignado, no qual, teoricamente, os juros seriam menores. Afirma que na petição inicial foram demonstradas diversas irregularidades nos pagamentos realizados, posto que feitos em valores a maior que o contratado, o que gera enriquecimento ilícito por parte do agravado. Defende que no presente caso se observa agressão a direitos básicos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor que justifica o reconhecimento da verossimilhança. Sustenta que o agravado não só desrespeitou a boa-fé objetiva como não respeitou a função social do contrato, e que o interesse observado foi somente o enriquecimento de umas das partes em detrimento da outra, em desequilíbrio contratual. Alega que quer cumprir sua obrigação contratual, desde que a outra parte cumpra de forma justa o contratado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observam os requisitos. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, como é o caso dos autos, o que beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. A relação entre as partes deve estar amparada no princípio da boa-fé (art. 4o, inc. III, e art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor), e no princípio da informação adequada e clara (art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). Na espécie, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes apresenta informações claras e adequadas quanto ao valor das parcelas e à quantidade de meses para pagamento (ID n. 70249729 dos autos originários). Em que pesem os argumentos lançados pelo agravante no presente recurso, não há evidências de que o contrato em referência esteja promovendo o enriquecimento ilícito da instituição financeira agravada. As alegações do agravante não se mostram suficientes para desconstituir o contrato, a princípio válido e eficaz, cuja higidez deve ser reconhecida, eis que os descontos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente. Em uma análise perfunctória, conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10